Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA DE SEGURANÇA. DÍVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o banco requerido contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 53.222,87 a título de reparação por danos materiais referentes a compras realizadas com cartão de crédito de forma fraudulenta.
2. Narra o autor ser titular de cartão de crédito emitido pelo ora recorrente e ter constatado lançamentos de compras não reconhecidas, no valor total de R$ 53.222,87. Apesar de haver contestado as transações junto ao requerido, as cobranças foram mantidas. Receoso de ter o nome inscrito nos cadastros de restrição de crédito, fato antes nunca acontecido em seus 80 anos, efetuou o pagamento das faturas, certo de que seria ressarcido pelo banco.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falhas na prestação dos serviços prestados pelo banco requerido ensejadoras do dano.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. No caso, foram efetuadas 27 compras seguidamente, sendo todas no mesmo estabelecimento (LUC*LUC*LAYSA), entre 20h04 e 22h do dia 22/07/2022, todas parceladas em 5 prestações.
8. Em razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Sustenta a exclusão da responsabilidade da instituição bancária em razão da inexistência de falha no serviço prestado. Insiste que as compras foram realizadas de forma presencial, com leitura de chip e uso de senha pessoal. Alega, ainda, que as cobranças efetuadas são legítimas, o que afasta a condenação ao pagamento de danos materiais. Requereu a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.
9. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso. Nos contratos de cartão de crédito há cláusula que facultam à instituição financeira, como medida de segurança, desautorizar transações e bloquear o cartão nos casos de suspeita de fraude.
12. A realização de 27 compras no mesmo estabelecimento, no mesmo dia e em um curto espaço de tempo, surpreendentemente, não foram suficientes para que o sistema de segurança da instituição bancária detectasse possível irregularidade e agisse a fim de evitar o dano causado. Evidenciada, portanto, falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.
13. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
14. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
15. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
16. Soma-se a isso o fato de as transações serem suspeitas por si só, considerando a quantidade de compras, o intervalo de tempo e, ainda, a repetição do estabelecimento. Além disso, o réu não apresentou qualquer documento que comprovasse a realização das compras pelo autor, nem tampouco alguma prova que indicasse a confirmação das operações via SMS, como afirmado em sua defesa.
17. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento à autora, tal como imposto pela sentença de origem.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Recolhidas as custas processuais, condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95